Tribunal: TJMT
Processo: 1024489-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024489-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE JUNIOR PEREIRA - CPF: 522.377.451-53 (EMBARGADO), DIRCEU PEREIRA PAULA - CPF: 040.277.951-72 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRECEDENTES
-
OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – ABUSIVIDADE CONTRATUAL -
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO
– SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É indispensável, para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, que se demonstre presentes os pressupostos elencados no artigo 273, incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil.

É cabível a suspensão da exigibilidade do contrato questionado e eventuais constritivos, quando há indícios de abusividade e quando preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024489-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADOS: ANDRÉ JÚNIOR PEREIRA e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal vindicada.

Inconformada, a embargante alega que
“verifica-se que foi indeferida a liminar ao entendimento de que não tenha havido julgamento extra petita”
(sic).

Afirma que “
no entender da embargante remanescem esclarecimentos necessário e posicionamento desta E. Julgadora, visto que restou comprovado nos autos que apenas um único imóvel foi dado em garantia e existem pelo menos outros três livres e desembaraçados, sem que houve em contrapartida nenhuma prova de que tratam-se todos de bem único de família”
(sic).

Informa que “
quando indeferida a liminar, não restou clara a decisão visto que, no entender desta embargante, não foram esclarecidos a forma de cumprimento do item B e outros deferidos na liminar visto que seus efeitos abrangiam outras ações, das quais as dívidas ali discutidas não faziam parte da referida repactuação, e enseja em julgamento extra petita pois as execuções foram distribuídas anteriormente a referida demanda e, não sendo elas objeto da CCB repactuada, a inserção do nome dos devedores junto aos órgãos de restrição crédito decorre do exercício regular de um direito”
(sic).

Assevera que
“
busca-se esclarecimentos quanto aos termos da abrangência da r. decisão , repita-se, no entender desta embargada tal decisão extrapola o poder de mando concedido ao juízo a quo quando afeta outras ações que não são objeto de discussão nos autos da repactuação”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] esclarecimentos quanto ao acima apontado e, ao final sendo entendimento, que sejam aplicados os efeitos infringentes para conceder a liminar buscada”
(sic).

A agravada não apresentou contraminuta aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.

1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019).

2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ)

4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”

(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (Destaquei)

“
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRECEDENTES
– DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO LEGAL – OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES - DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA -AGRAVO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, em respeito ao princípio da fungibilidade recursal.

O não cumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal e o recolhimento insuficiente configuram deserção do recurso, impossibilitando seu conhecimento. Decisão agravada mantida.”
(N.U 1003043-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Pois bem. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno o requerido da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“[...]
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que
não
restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.

Isso porque a decisão agravada foi proferida com robusta fundamentação, assentando-se na documentação já disponível nos autos originários e no contexto fático narrado na petição inicial.

Com efeito, o Juízo a quo demonstrou atenção aos indícios de conduta abusiva da instituição financeira ao
consolidar múltiplas dívidas bancárias em um único contrato
, firmado em nome de apenas um dos autores, utilizando como garantia imóvel rural essencial à subsistência familiar.

Além disso, foram analisados documentos como extratos bancários, notas fiscais e áudios de comunicação com representante da instituição, os quais, somados, conferem plausibilidade à alegação de superendividamento involuntário, nos moldes do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no. 14.181/21.

Não há como acolher, nesta fase de análise superficial, o argumento de que a decisão seria extra petita. Ao contrário, a providência adotada pelo Juízo de primeiro grau se limita a assegurar a utilidade da prestação jurisdicional em face de contratos cuja existência e vinculação à parte autora foram demonstradas de maneira suficiente.

Ademais, eventual excesso ou extrapolação dos efeitos da tutela poderá ser apreciado em momento oportuno, após o contraditório pleno e a instrução processual.

Por ora, não se depreende, da decisão recorrida, vício flagrante que justifique a concessão da medida excepcional pleiteada.

Sob outro aspecto, também não se identifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese de manutenção da decisão recorrida.

Na realidade, o argumento da agravante caminha em sentido oposto: a suspensão das medidas de cobrança, leilões e negativações referem-se a medidas adotadas com a intenção clara de preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, resguardando bens de família e impedindo prejuízos de natureza existencial aos autores, os quais alegam estar em situação de vulnerabilidade.

Assim, a urgência reconhecida pela decisão agravada foi pautada pela prudência da Magistrada, e não se evidencia que sua permanência venha a implicar em risco grave à cooperativa agravante, cuja pretensão poderá ser retomada caso reste vencida a parte contrária.

A mera frustração momentânea do exercício de cobrança não configura, por si só, risco de dano irreparável à instituição financeira, especialmente quando cotejado com a situação de possível perda de único bem essencial à moradia e sustento dos autores.

Nessas condições, verificando-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos fáticos e jurídicos consistentes, não se revela presente à probabilidade do provimento do recurso, tampouco a urgência qualificada por risco de dano grave.

Assim, não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual não há justificativa para concessão da tutela provisória recursal
”

(Id. 304337360).

Pelo teor da decisão agravada, especialmente os trechos em destaque, observa-se que, no caso concreto, ambos os requisitos para a concessão da medida liminar restaram devidamente preenchidos na origem e que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória recursal, devendo ser mantida a decisão até a devida instrução do feito, não havendo, pois, que se falar em reconsideração da decisão.

Guardadas as devidas proporções, este é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS –
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS
– ALONGAMENTO DA DÍVIDA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E QUEDA DE RECEITA – SÚMULA N.o 298 DO STJ –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE
– VALOR DAS ASTREINTES E PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela.

O alongamento de dívida rural não constitui mera faculdade do agente financeiro, mas sim direito do mutuário, conforme previsão legal e entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento”.
(N.U 1014959-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Dessume-se, pois, que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025